Tribunal: TJDFT
Processo: 0002616-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002616-46.2018.8.07.0001 RECORRENTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: THIAGO RODRIGUES SOUZA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. VETOR DOS ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O APELO DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, é possível, para sua comprovação, o sopesamento das circunstâncias do caso concreto.Precedentes do STJ. 2. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base. 3. Ainda que a pena corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, é cabível o regime inicial semiaberto se o réu for reincidente e houver circunstância judicial negativa. 4. Recursos conhecidos, não provido o da defesa e parcialmente provido o recurso do Ministério Público. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, defendendo que a circunstância judicial desfavorável, somada à reincidência, enseja a aplicação do regime fechado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028